Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-18.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001063-18.2018.8.14.0017

APELANTE: PEDRO SILVA MOREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR – RECURSO REPETITIVO – TEMA 883 DO STJ – SÚMULA 405 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos (Súmula 405).

2.

Nos pedidos de complementação do valor pago administrativamente, o Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 883), definiu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, é a data do pagamento parcial do seguro.

3.

Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu após o triênio legal, restando configurada a prescrição da pretensão autoral. Manutenção da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
PEDRO SILVA MOREIRA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
,

a qual julgou improcedente a demanda, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Preceitua a Súmula nº 405 do Superior Tribunal de Justiça:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Com efeito, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora afirmou ter obtido ciência inequívoca da alegada invalidez permanente no dia 30/03/2013 enquanto o presente processo foi ajuizado apenas em 30/01/2018 – ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de três anos previsto no referido verbete.

Por oportuno, nem se alegue que o prazo prescricional teria sido interrompido em virtude de suposto ajuizamento da demanda no Juizado Especial desta Comarca: a uma, porque o documento de fls. 15/16 não traz qualquer referência às partes deste processo bem como não informa a data em que teria sido protocolizada a ação naquele Juízo para fins de contagem do prazo prescricional; a duas porque não houve recurso da referida sentença extintiva.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial por reconhecer a incidência do instituto da prescrição. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito.

Isento de custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se, via Diário da Justiça.

Transitada em julgado a presente decisão, ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se a baixa no Sistema Libra

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação requerendo a reforma da sentença com a condenação do requerido ao pagamento do complemento da indenização securitária, considerando que inaplicável a prescrição da pretensão ao caso em tela e, ainda, que preenchidos os requisitos necessários ao recebimento da indenização securitária.

Contrarrazões apresentadas (ID 2205386).

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, foi vítima de um acidente automobilístico e teve a amputação de um dedo da mão esquerda na data de 30/03/2013, resultando em invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento da diferença em relação ao valor integral do seguro, correspondente a R$ 12.823,72 (doze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau, ante o reconhecimento da incidência do instituto da prescrição.

Relata o Apelante que o sinistro ocorreu em março de 2013, porém, a invalidez permanente só foi atestada em 20/04/2013, data que deve ser considerada como termo inicial do computo do prazo prescricional, de forma que a ação de cobrança proposta no Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição do Araguaia teria sido intentada dentro do prazo trienal, em 31/01/2014, tendo a fluência da prescrição permanecido suspensa até a extinção do feito em 2017.

Por sua vez, segundo o apelante, a presente ação teria sido proposta em 19/12/2017, sem que tenha havido a incidência da prescrição.

Entendo não assistir sorte ao Apelante. Passo a explicar.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Em razão de ter permanecido controvérsia acerca do
dies a quo
para contagem do prazo de três anos, e de forma a não restarem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388030/MG, representativo da controvérsia, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, definiu a tese de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico, exceto quando se tratar de invalidez permanente notória ou quando demonstrado nos autos a ciência anterior ao laudo, conforme ementas que se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

Especificamente, em relação aos pedidos de complementação do valor pago administrativamente, o Tribunal da Cidadania, também em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 883), definiu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, é a data do pagamento parcial do seguro, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento da condição do postulante como beneficiário do seguro.

É o que se depreende do julgamento do RESp nº 1.418-347/MG, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL.

1. A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor.

2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008.

(REsp 1418347/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. PROVA. REVALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O termo inicial da prescrição para o pedido de complementação de indenização do seguro obrigatório de veículos automotores - DPVAT é a data do pagamento administrativo a menor. Precedentes.

2. A revaloração da prova que pode ser feita no recurso especial é a que visa corrigir erro de direito no campo probatório, o que não se confunde com a pretensão de reformar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias a partir de seu exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 813.100/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

No caso dos autos, entendo que o marco inicial para a contagem do prazo é o pagamento efetuado administrativamente, em 31/05/2013 (ID 2205386), conforme informações apresentadas em contrarrazões, a partir do qual há o reconhecimento por parte da seguradora de que o autor é beneficiário do seguro DPVAT. Sendo assim, de fato, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, já que a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 20/12/2017.

Ademais, em que pese a informação nos autos de que o apelante já havia ingressado com ação de cobrança do seguro DPVAT no âmbito do juizado especial cível, não foi apresentado qualquer documento neste sentido, seja em relação a data de propositura da demanda, ou acerca do trânsito em julgado de modo que se pudesse verificar eventual suspensão do prazo prescricional. De fato, a sentença acostada aos autos sob o ID 2205382 não traz sequer a identificação das partes ou o número do processo a que se refere, não sendo suficiente para afastar a incidência da prescrição.

Feitas estas considerações e constatando ser inegável o transcurso do prazo prescricional para o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, não merece reformas a sentença vergastada.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e LHE NEGO PROVIMENTO, reconhecendo a prescrição do direito autoral.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023